Tribunal: STF
Processo: HC 227530
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Atui Neto em favor de Beatriz Ribeiro do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 782.208/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME PRISIONAL AGRAVADO. POSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO MEDIANTE O GOLPE CONHECIDO COMO ‘BOA NOITE, CINDERELA’. VÍTIMA ABANDONADA INCONSCIENTE AO RELENTO. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA”. (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Sem razão a defesa.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “Ficou demonstrado nos autos pelas provas colhidas que a vítima, acreditando estar ‘se dando bem’ na balada, conheceu as rés e ingressou no carro delas, tendo acordado, posteriormente, no Largo da Batata, constatando o uso de seu cartão e a subtração de seus celulares e cartões”. (eDOC 7, p. 6)



    “Restou caracterizada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, uma vez que a vítima relatou com segurança que o roubo foi praticado pelas duas rés e por um terceiro indivíduo que se passava por conhecido de uma delas, aparentando que estavam juntos, como um casal. O crime se consumou, pois as rés lograram se apossar, mediante meio que impossibilitou a reação da vítima (o golpe boa noite cinderela) de valores a ela pertencentes, bem como o telefone celular, o quanto basta à consumação do roubo.



    (...)



    Caracterizado o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.



    Na primeira fase fixo a pena base no mínimo legal, pois as rés são primárias e não ostentam maus antecedentes. Pena-base, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão.



    Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena tal como fixada na fase anterior.



    Na terceira fase, pelo concurso de agentes, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), passando a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não se verificam causas de diminuição.



    A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 13 (treze) dias-multa, no piso.



    O regime inicial para o cumprimento das penas é o fechado. O roubo é crime grave, a alarmar a sociedade e a fazer com que a cidade de São Paulo figure entre as mais inseguras do mundo e o golpe ‘boa noite cinderela’ é grave. Não obstante a primariedade, o delito foi praticado em concurso de agentes, por três indivíduos, com uso de substância capaz de reduzir a vítima à impossibilidade de reação”. (eDOC 3, p. 7)



    Percebe-se que bem fundamentado o regime na sentença no sentido de que o delito foi praticado em concurso de agentes, por três indivíduos, com uso de substância capaz de reduzir a vítima à impossibilidade de reação.



    No mesmo sentido entendeu o TJSP:



     “Por fim, o regime prisional fechado foi bem fixado porque se trata de roubo aplicado mediante golpe “boa noite cinderela”, que exigiu certa premeditação e organização. A vítima foi obrigada a ingerir substância depressiva (“cetamina”), que misturada com o álcool (como ocorreu após uma noite dentro de uma casa noturna), poderia acarretar sérios riscos à saúde desta. No mais, a vítima foi largada no meio do “Largo da Batata” desacordada, tudo a acentuar a culpabilidade das rés, que estavam ainda associadas com um terceiro indivíduo do sexo masculino.”



    Acrescento, ainda, teor da decisão do STJ: “excede as elementares do tipo penal, dado os riscos que a substância entorpecente misturada com álcool pode acarretar à saúde do ofendido, situação, no caso, ainda agravada, pois a vítima foi abandonada desacordada em plena via pública, ficando exposta a novos perigos e à prática de outros delitos.”



    A jurisprudência desta Corte reconhece que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Pedido de abrandamento de regime. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (RHC 165.883 AgR, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



     Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente